Tribunal: TJES
Processo: 5032970-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032970-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCELIA BORGES CAMPOS BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a validade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o ente público, julgando improcedentes os pedidos autorais. Pleiteia a nulidade das contratações temporárias, alegando ausência de necessidade excepcional e violação ao princípio do concurso público, requerendo a procedência integral dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

Ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional quinquenal é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

As contratações da parte autora ocorreram sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo, em instituições diferentes e em período inferior a 36 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 36 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032970-24.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALCELIA BORGES CAMPOS BARBOSA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a validade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o ente público, julgando improcedentes os pedidos autorais. Pleiteia a nulidade das contratações temporárias, alegando ausência de necessidade excepcional e violação ao princípio do concurso público, requerendo a procedência integral dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

Ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional quinquenal é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

As contratações da parte autora ocorreram sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo, em instituições diferentes e em período inferior a 36 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 36 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou como professora de artes, tendo sido contratada pelo município requerido entre

04/04/2019 e 02/06/2024, em contrato com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Sustenta, ainda, que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o trintenário, motivo pelo qual requer a condenação do ente demandado ao pagamento das parcelas de FGTS referentes à integralidade do período em que esteve contratada sob o regime de designação temporária.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que tange à prejudicial de mérito, cumpre destacar que, por meio do julgamento do ARE 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante do Tema 608, nos seguintes termos: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Naquela oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão com eficácia ex nunc, estabelecendo a seguinte regra de transição: (i) para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, assegurando ao trabalhador o direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) para ações ajuizadas após essa data, incide a prescrição quinquenal, restringindo o alcance das parcelas a 5 anos anteriores à propositura da demanda.

Assim, a regra de transição firmada determina que o prazo prescricional aplicável seja de 30 anos contados do termo inicial ou de 5 anos a partir do julgamento do STF (13/11/2014), prevalecendo o que ocorrer primeiro.

No caso concreto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 30/09/2024 e que a relação contratual entre as partes teve início em 2019, é aplicável a
prescrição quinquenal
. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação, nos exatos termos da sentença recorrida:

Por todo o exposto, reconheço a prescrição parcial da pretensão objurgada no que tange às parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data da propositura da ação.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente foi contratada pelo município recorrido, em regime de designação temporária, para exercício do cargo de professora de artes, nos seguintes períodos:

1) 04/04/2019 a 01/07/2021;

2) 09/08/2022 a 02/06/2024.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no âmbito municipal na Lei Complementar Municipal n° 35/2015. Vejamos:

LC N° 809
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

LC N° 35:

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não excedam 24 (vinte e quatro) meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração, desde que a rescisão seja justificada por uma das hipóteses do art. 13 desta Lei.

§ 1º
Fica proibida a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º
Poderá um mesmo servidor firmar quantos contratos temporários forem necessários, sem necessidade de haver qualquer intervalo entre os mesmos, desde que observados os prazos estipulados neste artigo e que ocorram dentro do período máximo de duração do contrato.

Art. 5º
Aos professores, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:

I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os 12 (doze) meses de duração;

II – durante 36 (trinta e seis) meses, entre um exercício financeiro e outro, será necessário um intervalo de 30 (trinta) dias, entre uma rescisão e a celebração de um novo contrato temporário com a contratante;

Verifica-se que o vínculo temporário da recorrente decorreu de duas contratações distintas e autônomas, não consecutivas, sendo a primeira com duração de 27 (vinte e sete) meses e a segunda de 22 (vinte e dois) meses, ambas dentro dos limites legais.

Nesse contexto, resta demonstrado que as contratações observaram os requisitos legais exigidos, tendo sido fundamentadas em necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Não se verifica, portanto, a configuração de vínculo contínuo ou sucessivo capaz de ensejar nulidade contratual ou desvirtuamento da regra do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em exame, contudo, não há que se falar em nulidade contratual, pois as contratações da recorrente foram válidas, temporárias e realizadas em situação excepcional de interesse público.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)